Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704476-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: B.S.S A APELADO: V. &amp; W. LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora